Tribunal: STJ
Processo: 1014691-26.2017.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975020 - DF (2025/0235611-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ ALVES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MARANHÃO SALLES - RJ104462
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de
atacar especificamente o fundamento de inadmissão aplicado pelo Tribunal de
origem (
, impondo a incidência, por analogia, da Súmula n.
Súmula n. 7/STJ)
182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, é indispensável
impugnação específica, efetiva e pormenorizada, demonstrando como a tese
recursal poderia ser examinada sem revolvimento do acervo fático-probatório, a
partir das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido. Alegações genéricas
não satisfazem o princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e1194bb-7bf6-438c-b703-8086d104149f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e1194bb-7bf6-438c-b703-8086d104149f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975020 - DF (2025/0235611-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ ALVES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MARANHÃO SALLES - RJ104462
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de
atacar especificamente o fundamento de inadmissão aplicado pelo Tribunal
de origem (Súmula n. 7/STJ), impondo a incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, é indispensável
impugnação específica, efetiva e pormenorizada, demonstrando como a tese
recursal poderia ser examinada sem revolvimento do acervo fático-
probatório, a partir das premissas fáticas firmadas no acórdão
recorrido. Alegações genéricas não satisfazem o princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO LUIZ ALVES contra decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, na qual não foi conhecido o respectivo
agravo em recurso especial (fls. 435-436).
A decisão agravada registrou que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e que o agravante, ao manejar o agravo
em recurso especial, deixou de impugnar especificamente tal fundamento, incidindo, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ e os arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
435-436).
Na origem, o requerente pede a declaração de anistiado político com base no
art. 8o do ADCT e nos arts. 1o, 2o, 5o e 6o da Lei n. 10.559/2002, afirmando ter sido
expurgado do Corpo de Bombeiros Municipal de Nilópolis por ato de exceção, com
motivação política (fls. 8-14; Num. 61908967). Pleiteia reparação econômica mensal
Documento eletrônico VDA51437106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: aecffc91-47b2-404e-8250-eb3ba846888f

equivalente ao posto de Coronel, com pagamento dos atrasados do último quinquênio,
citando decisões e portarias paradigmas que reconheceram situações idênticas.
Na primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes (fls. 282-288).
Em sede de apelação da União, o provimento do recurso funda-se na ausência
de prova idônea de perseguição por motivação exclusivamente política, condição
indispensável ao reconhecimento da anistia nos termos do art. 8o do ADCT. Os
elementos apresentados — carteira funcional emitida em
, relação de
03/03/1998
beneficiários com rasura e documentos de terceiros — foram considerados frágeis, não
constando o nome do autor na sentença paradigma. Também não há ofício ou documento
indicando exclusão do quadro por ato de exceção. Diante da míngua probatória, concluiu-
se pela improcedência do pedido e pelo provimento da apelação da União (fls. 367-377).
Na petição do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1o,
incisos I e II, 2o, incisos I e XI, 5o e 6o, da Lei n. 10.559/2002, e do art. 8o do ADCT, sob
a tese de erro de direito na valoração da prova (
) quanto a princípios sobre a
“erro juris”
prova, defendendo tratar-se de matéria jurídica e a possibilidade de revaloração, com
referências doutrinárias e precedentes.
Alega, ainda, divergência jurisprudencial (art. 105, inciso III, alínea , da
c
Constituição Federal), por existir acórdão paradigma do próprio TRF-1 em situação
análoga que reconheceu a anistia a bombeiros municipais de Nilópolis (fls. 387-397).
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pela Vice-
Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, não admitiu o apelo nobre ao
fundamento de que a pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório,
especialmente quanto à suficiência da documentação e ao nexo entre o ato excludente e
motivação exclusivamente política, requisito do art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Aplicou-se, por isso, a Súmula n. 7 do STJ (fls.
409-410).
Na petição do agravo em recurso especial, a parte recorrente sustenta que a
matéria é predominantemente de direito, invocando a possibilidade de revaloração
jurídica de fatos e a aplicação do art. 8o do ADCT e da Lei n. 10.559/2002 (fls. 414-421).
Nesta Corte, decisão da Presidência negando conhecimento ao agravo
em recurso especial (fls. 435-436).
No agravo interno, João Luiz Alves alega: (i) que seu agravo em recurso
especial impugnou de forma “exaustiva e específica” a aplicação da Súmula n. 7/STJ,
demonstrando que a controvérsia é de direito, envolvendo valoração jurídica de fatos
incontroversos e a aplicação de legislação federal sobre anistia (fls. 443-444); (ii) que
distinguiu “reexame de prova” de “valoração jurídica” com apoio doutrinário (fl. 444);
(iii) que citou precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região em caso análogo de
bombeiro municipal de Nilópolis, reconhecendo anistia política e motivação política do
desligamento, para sustentar que não há necessidade de revolvimento probatório (fls. 444-
Documento eletrônico VDA51437106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: aecffc91-47b2-404e-8250-eb3ba846888f

445); e (iv) que indicou divergência jurisprudencial com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea , da Constituição Federal, apontando necessidade de uniformização (fl. 445).
c
Requer juízo de retratação para conhecimento do agravo em recurso especial;
subsidiariamente, a apreciação pelo colegiado para reforma da decisão agravada (fls. 444-
445).
A União apresentou impugnação ao agravo interno (fls. 450-452).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre. Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do
STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório.
Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015). A propósito:
Documento eletrônico VDA51437106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: aecffc91-47b2-404e-8250-eb3ba846888f

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...]
A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023
[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: aecffc91-47b2-404e-8250-eb3ba846888f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.020 / DF
Número Registro: 2025/0235611-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146912620174013400 146912620174013400
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ ALVES
ADVOGADO : LUIZ CARLOS MARANHÃO SALLES - RJ104462
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ ALVES
ADVOGADO : LUIZ CARLOS MARANHÃO SALLES - RJ104462
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: d64b6f9d-35e1-4ded-bff0-6a9603f21381

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: d64b6f9d-35e1-4ded-bff0-6a9603f21381